Tribunal: CARF
Processo: 10580.009040/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.009040/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.743 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
SUINOS RAPOSO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
DECADÊNCIA. PRAZO. SÚMULA No 08 DO E. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e
46, da Lei no 8.212/91, e determinou que o prazo decadencial para lançamento
das contribuições previdenciárias deve ser contado nos termos do art. 173, I ou
150, §4o, ambos do CTN.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DECADÊNCIA.
OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.009040/2007-71
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.743 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.009040/2007-71

Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 74/79 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
De acordo com o Relatório Fiscal, trata-se de Auto de Infração lavrado em razão da
empresa Suínos Raposo Indústria e Comércio Ltda., por ter a referida empresa
apresentado o Livro Diário de 1997 sem o devido Registro na Junta Comercial do
Estado da Bahia(JUCEB), não preenchendo, portanto, as formalidades legais exigidas
para os Livros Diário, solicitados pela fiscalização, mediante Termos de Intimação para
Apresentação de Documentos — TIAD —, às fl. 07, infringindo, assim, o disposto no
art. 33, §3°, da Lei 8.212/91.
De acordo com a informação constante do Relatório Fiscal, antes de encerrada a ação
fiscal, a empresa providenciou o devido registro no Livro Diário n °. 5, referente ao ano
de 1997 na Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB) em 31/08/2007 sob a
autenticação n °. 07/027387-1.
Não ficou configurada a ocorrência de circunstâncias agravantes e nem de atenuante,
previstas nos artigos 290 e 291 do Decreto 3.048/99.
Em decorrência da infração praticada, foi aplicada a multa prevista no art.283, inciso II,
alínea "j" do Decreto 3.048/99, no montante de R$ 11.951,21 (onze mil, novecentos e
cinqüenta e um reais e vinte e um centavos), considerando o valor reajustado pela
Portaria MPS n° 142, de 11.04.2007. (SIC) 1
A ação fiscal foi autorizada através do Mandado de Procedimento Fiscal —MPF às fls
06.
DA IMPUGNAÇÃO
A Suínos Raposo Indústria e Comércio Ltda. foi notificada em 24/09/2007 e a
apresentou impugnação em 23/10/2007, alegando em síntese:
Decadência em face da inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212, de 1991,
que prescreveu o prazo de 10 anos para a constituição do crédito tributário sob o
argumento de que não se tratar de lei Complementar.
Aduz que o art. 173 do Código Tributário Nacional estabelece que o prazo decadencial
para que a Fazenda constitua o crédito tributário, por meio do lançamento, começa a
fluir a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado(art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional).
Que no tocante a lançamento por homologação, que é aplicável aos tributos em que o
contribuinte antecipa o pagamento sem prévio exame do fisco, a Fazenda Pública
também dispõe de cinco anos para homologar o pagamento. Findo este prazo sem que o
fisco tenha se manifestado, operam-se os efeitos da decadência e considera-se
tacitamente homologado o pagamento antecipado feito pelo sujeito passivo,
extinguindo-se o crédito tributário.
Que nos termos do art. 150§ 4° do Código Tributário Nacional, o prazo de cinco anos só
não será aplicado quando comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou coação.
Transcreve julgados neste sentido.

1 No caso o valor da multa aplicada conforme e-fls. 18 foi no valor de R$ 5.975,61.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.743 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.009040/2007-71

Conclui afirmando que o prazo para constituição da contribuição previdenciária,
subespécie de contribuição social é de 5(cinco) anos, devendo ser observada as
disposições do art. 173 e do § 4° do art. 150 do Código Tributário Nacional, que é lei
complementar, à qual a Constituição Federal, em seu artigo 146, inciso III alínea "b"
outorgou competência para disciplinar a matéria.
Diz que o período fiscalizado foi de janeiro a setembro de 1997 e que caducou o direito
da fazenda constituir tais dívidas posto que, o prazo limite para fazê-lo seria de
05(cinco) anos, encerrando-se, portanto, no ano de 2003.
Pede seja declarada a nulidade da NFLD em face de decadência do direito de crédito em
relação ao débito reputado devido

02- A impugnação da contribuinte foi julgada improcedente pela decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
Constitui infração deixar a empresa de apresentar, ou apresentá-los deficientemente,
documentos solicitados pela fiscalização relacionados com as contribuições
previdenciárias.
A DECADÊNCIA.
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos somente extingue-se
após 10 (dez) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
crédito poderia ter sido constituído.
Lançamento procedente
03 - Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 84/102, complementado às
fls. 109/131 requerendo no mérito a reforma da decisão.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – O contribuinte argui a questão da decadência ser de 5 (cinco) anos e não 10
(dez) como reproduzido na decisão recorrida, e nesse ponto, com razão, pois de acordo com os
termos da Súmula Vinculante no 08 do E. STF abaixo reproduzida é de se aplicar a contagem
quinquenal para o lançamento do crédito tributário mesmo que previdenciário, verbis:
Súmula Vinculante 8 São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-
Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e
decadência do crédito tributário.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.743 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.009040/2007-71

06 – Passo a análise da decadência. Trata-se de lançamento relativo a obrigação
acessória e portanto, de acordo com os termos da Súmula CARF no 148 que assim dispõe:
Súmula CARF no 148 No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
07 – A fiscalização é relativa a período de 01/1997 a 12/1997, contudo referida
multa não é aplicada por período, mas de forma única após constatado o descumprimento dos
termos do disposto no §3° do art. 33 da Lei n° 8.212, de 1991 e alterações posteriores, c/c o art.
233, parágrafo único do RPS, por ter apresentado o Livro Diário à disposição da fiscalização do
ano de 1997 sem o devido registro na Junta Comercial do Estado (JUCEB) não preenchendo,
portanto, as formalidades legais exigidas para os Livros Diários.
08 – Portanto, no caso, uma vez que tal penalidade lançada, por ser aplicada em
valor fixo, independe do número de ocorrências verificadas, e portanto, uma só infração
constatada em período não decadente é suficiente para justificar a aplicação da penalidade.
09 – No caso concreto, com a aplicação dos termos do art. 173, I do CTN, diante
da ciência do contribuinte em 24/09/2007 (fls. 15), como o período fiscalizado refere-se ao ano-
calendário 1997, o dever de efetuar o registro do livro diário de 1997 na Junta Comercial deveria
ocorrer em 1998. Então, o lançamento poderia ter sido realizado apenas em 1998. Aplicando-se o
art. 173, I, do CTN, o primeiro dia do exercício subsequente ao que o lançamento poderia ter
sido realizado foi o dia 01/01/1999. Assim, o lançamento poderia ter sido realizado até
31/12/2003, portanto o crédito tributário deve ser extinto em razão da decadência.
Conclusão
10 - Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito DAR-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital